Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. “QUERELLA NULLITATIS”. FIADOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ANUÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, manteve sentença de indeferimento da petição inicial de ação declaratória de nulidade (“querella nullitatis”) ajuizada por fiadora. A embargante alega nulidade da fiança por ausência de anuência em confissão de dívida feita pelo locatário, bem como a inexistência da sentença fundada nesse título.
II. Questão em discussão
2. Verificação de eventual omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à análise:
(i) da validade da fiança prestada sem anuência; (ii) da possibilidade de rediscussão da matéria via “querella nullitatis”; (iii) da aplicação da Súmula 214 do STJ e da jurisprudência sobre débitos de terceiros; (iv) da nulidade da penhora de bem de família; (v) do cabimento da ação declaratória de nulidade para vícios insanáveis.
III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relevantes, concluindo pela inadequação da “querella nullitatis” para discutir a matéria.
4. A decisão foi fundamentada na jurisprudência que restringe o cabimento da ação a vícios transrescisórios.
5. A ausência de menção a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, pois a fundamentação foi suficiente para a formação do convencimento.
6. A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada não autoriza o reexame da matéria por meio de embargos de declaração.
IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.